Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO INOCÊNCIO DOS SANTOS (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (IDs 45637910 e 51371619 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), que determinou a expedição do precatório relativo ao valor principal do crédito apenas em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, por vislumbrar que a manutenção do Distrito Federal no polo passivo da lide se deu pelo fato dele ser devedor subsidiário em relação ao IPREV/DF. Em suas razões recursais (ID 13856166), o agravante alega que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV/DF pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se, portanto, de matéria acobertada pela coisa julgada. Aduz que a decisão agravada não poderia proclamar a irresponsabilidade principal do Distrito Federal, porquanto ele seria o responsável principal, inclusive quando se refere a momentos pretéritos à criação do referido instituto de previdência. Noutro giro, assevera que mesmo sendo a Fazenda Pública dispensada do pagamento dos valores impostos título de preparo, em sendo ela vencida no curso processual, o reembolso dos valores pagos de forma adiantada pela parte contrária é medida impositiva. No decorrer do recurso faz extensa defesa de mérito e colaciona a legislação e jurisprudência que entende aplicáveis ao caso concreto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF e deferir o reembolso das custas adiantadas pelo agravante. No mérito requer a consolidação da liminar, caso deferida, para reformar as decisões agravadas a fim de determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o IPREV/DF e condenar o devedor a reembolsar as custas adiantadas pelo agravante/exequente. Preparo recolhido ID. 13856167. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação da tutela recursal. Neste juízo de probabilidade liminar, reputo presente a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que no acórdão no 994344, proferido por esta Terceira Turma Cível, a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal foi acolhida nos seguintes termos: DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL O Distrito Federal, na qualidade de garantidor do IPREV/DF, tem legitimidade para integrar o pólo passivo da ação que visa a cobrança de diferença de proventos, visto que é também é responsável pelos pagamentos das diferenças de proventos de aposentadoria reconhecidos judicialmente, sobretudo se seu pagamento for determinado em momento anterior à criação da referida autarquia. Este é o posicionamento deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇAO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO IPREV/DF QUANTO A ESTE PONTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. EFEITOS PRETÉRITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, POR ARRASTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIn 4.357/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 1. O IPREV/DF carece de interesse recursal quanto à arguição de prejudicial de prescrição em relação parcelas consideradas prescritas na r. sentença recorrida. 2. Tendo em vista que a parte autora fundamenta sua pretensão de cobrança de verbas referentes a proventos de período anterior à criação do IPREV/DF, ressalta cristalina a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que era de responsável pelo pagamento das aludidas verbas. 3. Conforme entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça, o Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do Instituto de Previdência, em razão da possibilidade de repercussão dos efeitos das decisões judiciais em sua esfera patrimonial. 4. (... 5. Os valores decorrentes de condenação imposta à Fazenda Pública devem ser corrigidos na forma prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, e suas sucessivas alterações, até a data de expedição do precatório, quando a correção monetária deverá ser calculada pelo Índice de Preços aoConsumidor Amplo Especial (IPCA-E). 6. "O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o momento em que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor". (REsp 1151873/MS) 7. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 4o do artigo 20 da Lei Processual, não havendo justificativa para a modificação da aludida verba de sucumbência quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mencionado dispositivo legal 8. Recurso de Apelação interposto pelo IPREV/DF não conhecido em relação à prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo IPREV/DF conhecidas e parcialmente providas. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.952390, 20140111376020APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 111-121) (grifou-se) Assim, evidente está a legitimidade passiva do Distrito Federal, de modo que merece reparo a sentença neste ponto. Desse modo, percebe-se a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda não apenas como garantidor do IPREV/DF, mas também como responsável pelos pagamentos das diferenças de proventos de aposentadoria reconhecidos judicialmente, sobretudo se seu pagamento for determinado em momento anterior à criação da referida autarquia Por isso, percebo a presença dos requisitos estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois eventual dilação de prazo na análise recursal pode gerar prejuízos financeiros ao recorrente, ante ordem cronológica de apresentação de precatórios. Por fim, em relação ao pedido de reembolso das custas adiantadas, neste momento de cognição sumária, não vejo fundamento para o seu deferimento, pois conforme analisado pelo juízo originário “o pedido foi recebido no valor apresentado na inicial e foi esse o valor considerado.”(ID. 51371619) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal tão somente para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% cinquenta por cento) em desfavor do Distrito Federal e 50% (cinquenta por cento) em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.